Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. FORÇA PROBATÓRIA. ADICIONAL DEVIDO. GRAU MÉDIO.
1. O art. 7o, XXIII, da Constituição Federal, prevê o pagamento de adicional de insalubridade na forma da lei, ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar e apresente risco ou perigo.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar n. 840/11.
3. O art. 3o do Decreto-Lei n. 32.547/2010, condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, que possui força probatória para aferição do grau de insalubridade.
4. Negou-se provimento ao recurso.